Tribunal: TJPA
Processo: 0003522-52.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003522-52.2020.8.14.0201

APELANTE: JORGE JOSE RAMOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CP. NULIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. TESE NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma da decisão condenatória, postulando pela exclusão da circunstância agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) se houve ilegalidade na aplicação da circunstância agravante por ausência de pedido do Ministério Público; ii) se ocorreu
bis in idem
na valoração da mencionada circunstância agravante; iii) a isenção do pagamento das custas processuais em atenção à condição financeira do réu, assistido pela Defensoria Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o representante do Ministério Público de 1º Grau, em sede de denúncia, não tenha requerido, expressamente, a aplicação da circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, a ausência do referido pleito não vincula o julgador, por força do princípio do livre convencimento motivado e, também, pela aplicação do disposto no artigo 385, do Código de Processo Penal

4. Desta forma, não há falar em nulidade da sentença condenatória por julgamento extra petita, ou por violação ao princípio da correlação, uma vez que a sentença exarada pelo juízo monocrático está plenamente relacionada com os fatos descritos na denúncia. Precedentes.

5. Em relação ao pedido de afastamento da circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal, por ocorrência de bis in idem, compreendo ser necessário destacar que em 12 de junho de 2024, no julgamento do REsp nº 2.027.794/MS, sob a relatoria do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJ/DFT), a 3ª – Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ, firmou o Tema nº 1197, que definiu a seguinte tese:
“A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea 'f', do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura 'bis in idem”.

6. Desta forma, observo que a decisão proferida pelo juízo singular apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do c. STJ sobre a matéria, razão pela qual mantenho inalterada a dosimetria da pena aplicada ao ora apelante.

7. Quanto ao pedido de isenção do pagamento da custas processuais, verifico que o magistrado monocrático, em sede do pronunciamento condenatório ora objurgado, considerando a situação de hipossuficiência econômica do ora apelante, e a assistência gratuita prestada pela Defensoria Pública Estadual, suspendeu a cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, não havendo o que se alterar, neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1.
“A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea 'f', do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura 'bis in idem”.
– Tema nº 1197, do c. STJ. 2. A concessão da gratuidade da justiça não impede a condenação do beneficiário ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, mas apenas a suspensão da exigibilidade do respectivo pagamento pelo prazo de 5 anos, desde que haja a manutenção do estado de insuficiência de recursos.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147, 129, §9º. CPP, art. 385. CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 2.101.023/RJ 2023/0359297-0, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., j. 02/09/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.659.420/PA 2024/0202354-4, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., j. 20/08/2024; TJ/DFT, AC nº 0709871-94.2021.8.07.0005, Rel. Des. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª T., j. 11/07/2024; STJ, REsp nº 2.027.794/MS 2022/0296862-1, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), S3, j. 12/06/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.150.749/MS 2017/0211959-0, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., j. 15/03/2018, DJe de 05/04/2018; TJ/MS, AC nº 0816282-33.2024.8.12.0001, Rel. Des. ALEXANDRE RASLAN, 5ª C.C., j. 28/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
, nos termos do voto da Relatora.

8
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de março de dois mil e vinte e cinco
e término no dia sete de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Jorge José Ramos da Silva
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano (08) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática dos
crimes de ameaça
e
lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
, nos moldes do
artigo 147, e artigo 129, §9º, ambos do Código Penal c/c artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha
.

Narrou a
denúncia
, ID 22789526, que no dia
20 de julho de 2020
, por volta das 07h00min, na Rua Marechal Rondon, nº 2308, bairro da Água Boa, distrito de Outeiro, em Belém/PA, o ora apelante
ameaçou
e
agrediu fisicamente
a sua própria genitora
Francisca Ramos da Silva
.

Noticiou que a vítima compareceu perante a autoridade policial e, na oportunidade, informou que, no dia dos fatos, presenciou a esposa do ora apelante lhe dizer:
“se tu bebe tu não vai dormir aqui em casa”
(textuais). Alegou que não conseguiu dormir direito, e ouviu quando o filho passou para a casa da esposa dele, e esta não abriu a porta.

No entanto, a ofendida esperou o filho chegar em sua casa, e quando este chegou, disse a ela:
“eu estou mordido com a sua cara”
,
“eu vou beber o seu sangue”
(textuais). Ato contínuo, o ora apelante mordeu os lábios e o pescoço da genitora e disse que procuraria uma faca para matá-la, momento em que a vítima, mesmo ferida, começou a gritar e pedir socorro, sendo ouvida pelos vizinhos que, por sua vez, acionaram a Polícia Militar.

Acrescentou que o Policial Militar Marivaldo da Luz Silva, que conduziu o ora apelante até a Delegacia de Polícia Civil, comunicou que a equipe policial foi acionada via CIOP de que havia uma situação de violência doméstica no local dos fatos, e ao se deslocarem ao endereço, encontraram a vítima, a qual lhes repassou a ocorrência. A equipe policial foi atrás do ora apelante, que havia se evadido do local e, ao lhe encontrar na Avenida Paulo Costa, lhe deram voz de prisão.

Diante deste cenário, o representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 129, §9º, e artigo 147, ambos do Código Penal c/c artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006
.

Em
05 de novembro de 2021
, ID 22789528, a
denúncia
foi
recebida
.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
18 de agosto de 2024
, ID 22789567.

Em
29 de agosto de 2024
, ID 22789576, a defesa interpôs o presente recurso.

Em
30 de agosto de 2024
, ID 22789577, foi expedida
Certidão de Tempestividade Recursal
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 22789579, a defesa requereu o
reconhecimento
da
nulidade da sentença
extra petita
quanto a
agravante
do
artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal
e/ou o
afastamento
da mencionada
circunstância agravante
, por ocorrência de indevido
bis in idem
.

Por derradeiro, solicitou a
isenção do pagamento das custas processuais
, em atenção a
condição financeira
do réu, patrocinado pela
Defensoria Pública
, nos termos do
artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal
e do
artigo 98, §1º, inciso III, do Código de Processo Civil
.

Em
30 de agosto de 2024
, ID 22789580, foi expedida a
Certidão de Intimação
do réu.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 22789585, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 24275318, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento do recurso
, para que seja afastada a
circunstância agravante
do
artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal
, por configurar
bis in idem
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Jorge José Ramos da Silva
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano (08) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática dos
crimes de ameaça
e
lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
, nos moldes do
artigo 147, e artigo 129, §9º, ambos do Código Penal c/c artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 22789579, a defesa requereu,
preliminarmente
, o
reconhecimento
da
nulidade da sentença
extra petita
quanto a
agravante
do
artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal
.

Passo à análise do mérito recursal.

1.
AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CÓDIGO PENAL
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Inicialmente, destaco que, embora o representante do
Ministério Público de 1º Grau
, em sede de
denúncia
, não tenha requerido, expressamente, a aplicação da
circunstância agravante
do
artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal
, a ausência do referido pleito não vincula o julgador, por força do
princípio do livre convencimento motivado
e, também, pela aplicação do disposto no
artigo 385, do Código de Processo Penal
, o qual dispõe:
“Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Desta forma,
não há falar
em
nulidade da sentença condenatória
por julgamento
extra petita
, ou por
violação
ao
princípio da correlação
, uma vez que a
sentença
exarada pelo juízo monocrático está plenamente relacionada com os fatos descritos na denúncia.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. ADPF. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 383 E 385 DO CPP, E 62, I, DO CP. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE AGRAVANTE. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DO APONTAMENTO DE AGRAVANTES NA DENÚNCIA. PRECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA. COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA.

1. (...). 2.
Nos termos do art. 385 do CPP, o Juiz, ao proferir sentença condenatória, pode reconhecer agravantes, embora não tenham sido alegadas pela acusação
. Dessa forma, deve ser mantida a incidência da agravante prevista no art. 62, I, do CP. 3. (...).
(STJ – AgRg no REsp nº 2.101.023/RJ 2023/0359297-0, Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 02/09/2024, DJe de 06/09/2024).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 3°-A DO CPP. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 385 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 159 DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 2. Ademais, a jurisprudência deste Pretório é firme no sentido de que “
o artigo 385 do CPP foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, não havendo falar em ilegalidade quanto ao posicionamento diverso da manifestação ministerial, diante do fato de o Magistrado gozar do princípio do livre convencimento motivado
.” (AgRg no REsp n. 1.850.925/SP, de minha Relatoria, Quinta Turma, DJe em: 22/10/2020). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.659.420/PA 2024/0202354-4, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 20/08/2024, DJe de 26/08/2024).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE EXPOSIÇÃO DE CRIANÇA À PORNOGRAFIA, EM CONTINUIDADE DELITIVA, NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MONTANTE DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORREÇÃO. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. VALOR INCOMPATÍVEL COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...). 5.
A aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal no caso não implica em violação ao princípio da correção pois, além da peça acusatória descrever que os delitos foram praticados na forma dos artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006, ou seja, em contexto de violência doméstica e familiar, o artigo 385 do Código de Processo Penal permite ao julgador reconhecer agravantes não previstas na denúncia
. (...). 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0709871-94.2021.8.07.0005, Acórdão nº 1.890.461, Relator (a): Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª – Terceira Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/07/2024, Publicado no DJe: 29/07/2024).
Grifei

Em relação ao
pedido de afastamento da circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal
, por ocorrência de
bis in idem
,

compreendo ser necessário destacar que em
12 de junho de 2024
, no julgamento do
REsp nº 2.027.794/MS
, sob a relatoria do Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador convocado do TJ/DFT), a
3ª – Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, firmou o
Tema nº 1197
, que definiu a seguinte tese:
“A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea 'f', do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura 'bis in idem”.

Para melhor compreensão da matéria, colaciono a
Ementa
do mencionado julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9º, CP). APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 61, II, F, CP). POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MAIOR PUNIÇÃO QUANDO O CRIME É PRATICADO CONTRA A MULHER (GÊNERO FEMININO).

1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. “
Não há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal (CP), em relação ao crime previsto no art. 129, §9º, do mesmo Código, vez que a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica” (destaquei), enquanto as elementares do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou seja, as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino - mulher)
. 3.
A circunstância que agrava a pena é a prática do crime de violência doméstica contra a mulher, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do art. 129, §9º, do Código Penal, não faz nenhuma referência ao gênero feminino, ou seja, a melhor interpretação - segundo o art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - é aquela que atende a função social da Lei, e, por isso, deve-se punir mais a lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, se a vítima for mulher (gênero feminino), haja vista a necessária aplicação da agravante genérica (art. 61, inc. II, alínea f, do CP)
. 4.
Recurso especial representativo da controvérsia provido, para, no caso concreto, restabelecer a sentença condenatória que, na segunda fase da dosimetria, aplicou a agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade final em 4 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto; e, assentar, sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte TESE: “A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem”
.
(STJ – REsp nº 2.027.794/MS 2022/0296862-1, Relator (a): Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), S3 – Terceira Seção, Julgado em 12/06/2024, DJe de 24/06/2024).
Grifei

Na espécie, ao
justificar
o
reconhecimento
da
circunstância agravante
em comento, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...). 2.2.3.
Incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea "f", do Código Penal
:
Amolda-se perfeitamente ao caso concreto a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, aplicável seja qual for o delito desde que o acusado o pratique aproveitando-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, na forma da lei específica
.
Assim, esta agravante se aplica sempre que o crime for praticado com violência doméstica contra a mulher, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei Maria da Penha, com a intenção de recrudescer a pena nos delitos que ensejem sua aplicação
. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), inclusive, tem o entendimento fixado no sentido de que não ocorre violação ao princípio do non bis in idem em contexto de violência doméstica aplicada conjuntamente à agravante do art. 61, II, “F”, do Código Penal. “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. 1. A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação ao delito capitulado no art. 147 do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares do tipo de ameaça. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – AgRg no HC nº 461.797/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019). (...).”
ID 22789567.
Grifei

Desta forma, observo que a decisão proferida pelo juízo singular apresentou a solução que melhor espelha a
orientação jurisprudencial
do
c.

STJ
sobre a matéria, razão pela qual mantenho inalterada a dosimetria da pena aplicada ao ora apelante.

Quanto ao
pedido de isenção do pagamento da custas processuais
, verifico que o magistrado monocrático, em sede do pronunciamento condenatório ora objurgado, considerando a
situação de hipossuficiência econômica
do ora apelante, e a
assistência gratuita
prestada pela
Defensoria Pública Estadual
,
suspendeu
a
cobrança
pelo
prazo de 05 (cinco) anos
, na forma do
artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil
, não havendo o que se alterar, neste ponto.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. “
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
” (AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016). 2. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, “O
momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
” (AgInt no REsp n. 1.637.275/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/12/2016, DJe 16/12/2016). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 1.150.749/MS 2017/0211959-0, Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 15/03/2018, DJe de 05/04/2018).
Grifei

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A concessão da gratuidade da justiça não impede a condenação do beneficiário ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, mas apenas a suspensão da exigibilidade do respectivo pagamento pelo prazo de 5 anos, desde que haja a manutenção do estado de insuficiência de recursos
. Recurso conhecido e provido.
(TJ/MS – Apelação Cível nº 0816282-33.2024.8.12.0001, Campo Grande, Relator (a):

Desembargador
Alexandre Raslan
, 5ª – Quinta Câmara Cível, Julgado em: 28/02/2025, Publicado em: 06/03/2025).
Grifei

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Jorge José Ramos da Silva
, mantendo inalterados todos os termos da r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2025